Tribunal: STJ
Processo: 0746439-22.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086010 - DF(2025/0415437-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS ROCHA BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. INÉRCIA DO RECORRENTE.
PRECLUSÃO. ALEGADO ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE
ORIGEM. JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR
DOCUMENTO IDÔNEO. MEROS
DE TELA. INSUFICIÊNCIA.
PRINTS
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 22/5/2025,
encerrando-se o prazo recursal em
O recurso especial foi interposto
3/7/2025.
apenas em 4/7/2025.
2. A Secretaria Judiciária, com fundamento na Resolução
n.
STJ/GP
intimou o recorrente para, em 5 (cinco) dias, apresentar documento
21/2025,
idôneo que comprovasse eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo para interposição do recurso especial, nos termos do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC. O prazo decorreu sem manifestação.
3. Oportunizada a possibilidade de saneamento dos vícios e não o
feito, opera-se a preclusão.
4. A jurisprudência da Corte Especial do STJ admite, em caráter
excepcional, o afastamento da intempestividade quando demonstrada falha
induzida por informação equivocada prestada pelo sistema eletrônico do
Tribunal de origem, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança.
5. Todavia, a alegada indução a erro na contagem do prazo
processual deve ser comprovada mediante documento idôneo, o que não
ocorreu no caso, sendo insuficiente a juntada de meros
de tela ou
prints
imagens extraídas da internet.
6. Ausente comprovação idônea da falha do sistema eletrônico do
Tribunal de origem, mantém-se o reconhecimento da intempestividade do
recurso especial.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56336794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bb40bf7-67b9-426f-84c5-43fe48d0e02f

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bb40bf7-67b9-426f-84c5-43fe48d0e02f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086010 - DF(2025/0415437-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS ROCHA BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. INÉRCIA DO RECORRENTE.
PRECLUSÃO. ALEGADO ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE
ORIGEM. JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR
DOCUMENTO IDÔNEO. MEROS
DE TELA. INSUFICIÊNCIA.
PRINTS
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 22/5/2025,
encerrando-se o prazo recursal em
O recurso especial foi interposto
3/7/2025.
apenas em 4/7/2025.
2. A Secretaria Judiciária, com fundamento na Resolução
n.
STJ/GP
intimou o recorrente para, em 5 (cinco) dias, apresentar documento
21/2025,
idôneo que comprovasse eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo para interposição do recurso especial, nos termos do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC. O prazo decorreu sem manifestação.
3. Oportunizada a possibilidade de saneamento dos vícios e não o
feito, opera-se a preclusão.
4. A jurisprudência da Corte Especial do STJ admite, em caráter
excepcional, o afastamento da intempestividade quando demonstrada falha
induzida por informação equivocada prestada pelo sistema eletrônico do
Tribunal de origem, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança.
5. Todavia, a alegada indução a erro na contagem do prazo
processual deve ser comprovada mediante documento idôneo, o que não
ocorreu no caso, sendo insuficiente a juntada de meros
de tela ou
prints
imagens extraídas da internet.
6. Ausente comprovação idônea da falha do sistema eletrônico do
Tribunal de origem, mantém-se o reconhecimento da intempestividade do
recurso especial.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade (fl. 387).
Documento eletrônico VDA56062689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: ebb68754-668b-408a-b759-ded262dedf44

Alega a parte agravante, em suma, que "[a] atuação processual da Fazenda
Pública observou, de forma rigorosa, dados disponibilizados no sistema eletrônico oficial
(PJE - TJDFT), o qual orienta e vincula a conduta das partes" (fl. 392), afirmando que a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que o erro nos sistemas de informação
processual disponibilizados pelos tribunais não pode ser imputado à parte.
Contrarrazões às fls. 391-414.
É o relatório.
VOTO
Apesar da argumentação da agravante, esta não é capaz de infirmar as
conclusões da decisão ora agravada.
Conforme certificado nos autos, a parte recorrente foi intimada da decisão
agravada em
encerrando-se o prazo recursal em
No entanto, o
22/5/2025,
3/7/2025.
recurso especial foi interposto apenas em
(fl. 208).
4/7/2025
Nos termos do Código de Processo Civil:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os
advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública
ou o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício
formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico.

A Secretaria Judiciária, com fundamento na Resolução
n.
STJ/GP
21/2025,
intimou o recorrente para, em 5 (cinco) dias, apresentar documento idôneo que
comprovasse eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição
do recurso especial, nos termos do
§ 6o, do CPC (fl. 376). O prazo decorreu
art. 1.003,
sem manifestação (fl. 385).
Oportunizada a possibilidade de saneamento dos vícios e não o feito, opera-se
a preclusão.
Ademais, sabe-se que a atual jurisprudência da Corte Especial do STJ orienta
no sentido de que "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema
eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da
boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso" (
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.759.860/PI,
DJe
.
16/3/2022,
21/3/2022)
Documento eletrônico VDA56062689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: ebb68754-668b-408a-b759-ded262dedf44

Contudo, para a comprovação de possível indução a erro na contagem do
prazo processual, é indispensável que haja nos autos documento idôneo que comprove a
alegação da parte, o que não ocorreu no caso.
A apresentação de
de tela ou a imagem de página extraída da
e
prints
internet
inserida na petição do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha na
prestação da informação pelo Tribunal
.
a quo
Nesse sentido são os precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do
STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE
FORENSE. NÃO COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. DEFEITO NÃO
SANADO.
1. A ocorrência de feriado local e de interrupção de expediente forense
deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso, por meio de documento
oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, não bastando a mera menção
ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não
dotado de fé pública. Precedentes.
2. A previsão de prazo contida no sistema eletrônico PJe não exime o
recorrente de comprovar a tempestividade do recurso por documento idôneo,
não sendo suficiente a apresentação de print de tela ou imagem de página
extraída da internet.
Precedentes.
3. Na espécie, a referida comprovação não foi realizada no momento
da interposição do apelo extremo, no da resposta à intimação da Corte de
origem, nem por ocasião do agravo em recurso especial, razão pela qual
preclusa a possibilidade de correção.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.660.683/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO RARO. ARTS. 219 E 1.003, §5o,
DO CPC. PRAZO EQUIVOCADO SUGERIDO PELO SISTEMA PROJUDI.
IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO MERAMENTE AUXILIAR. ÔNUS EXCLUSIVO
DA PARTE DILIGENCIAR PELA CO RRETA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS.
PRINTS DE TELA. INIDONEIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O prazo para interposição de recurso especial na esfera cível é de 15 dias
úteis.
2. "A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e na legislação
que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte
diligenciar por sua correta observância" (AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.219.318/MA,
Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 26.04.2023).
Documento eletrônico VDA56062689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: ebb68754-668b-408a-b759-ded262dedf44

3. "A utilização de informações do sistema PROJUDI não exime a parte do
ônus de comprovar a tempestividade do recurso, sendo necessário documento
idôneo" (AgInt no
Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma,
AREsp n. 2.357.170/PR,
DJEN 15.08.2025).
4. "Em que pese o julgamento do
no qual a
EAREsp n. 1759860/PI,
Corte Especial firmou entendimento segundo o qual a falha induzida por
informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser
levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da
confiança, para a aferição da tempestividade do recurso, é certo que a
jurisprudência desta Corte Superior também firmou entendimento de que o
referido equívoco deve ser comprovado por documento idôneo, não bastando
mero print do sistema" (AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 2.529.427/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 14.06.2024).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.629.943/GO,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos
17/12/2025,
22/12/2025;
diversos do original.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
SISTEMA INFORMATIZADO DE TRIBUNAL. INDUÇÃO A ERRO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis (art. 1.003, § 5o, do
.
CPC/2015)
2. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no
sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal, ainda que não possa
ser imputado à parte recorrente, deve ser comprovado por meio idôneo.
3. A mera captura de tela inserida nas razões recursais, por si, não é
meio adequado à comprovação da falha em comento.
4. Caso concreto em que o print parcial de tela apresentado não permite
nem sequer sua vinculação precisa à hipótese dos autos.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.164.504/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
24/2/2025,
28/2/2025;
original.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE
INTERPOSTO
APÓS
O
PERÍODO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO.
NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Civil (com a
art. 1.003,
redação vigente à época da publicação do acórdão proferido pelo Tribunal de
origem), o recorrente comprovará a ocorrência de suspensão dos prazos por ato
normativo local no momento da interposição do recurso, não havendo previsão de
cumprimento posterior da referida exigência.
Documento eletrônico VDA56062689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: ebb68754-668b-408a-b759-ded262dedf44

2. No ato de interposição do recurso especial, a parte agravante não juntou
aos autos nenhum documento idôneo capaz de comprovar a alegada prorrogação dos
prazos processuais na origem.
3. Consoante orientação desta Corte Superior, "o dia 11 de agosto - quando
se celebra a criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, o Dia do Magistrado e
o Dia do Advogado - não é feriado nacional, pelo que necessária a comprovação da
suspensão do expediente forense na origem, no ato de interposição do recurso"
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.238.410/SE,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
4. Para a comprovação de possível indução a erro na contagem do
prazo processual, é indispensável que haja nos autos documento idôneo que
comprove a alegação da parte, o que não ocorreu no caso. A apresentação de
de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição
prints
do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha na prestação da
informação pelo Tribunal a quo.
5. O recurso especial foi interposto fora do prazo processual, uma vez que a
parte agravante foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o recurso
8/8/2023,
especial somente interposto em 30/8/2023.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.541.022/RO,
Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifos
Silva Santos
13/11/2024,
19/11/2024;
diversos do original.)

Diante do quadro, não há razão para modificar o juízo negativo de
conhecimento do recurso especial por intempestividade, mantida a preclusão decorrente
da inércia após intimação específica para saneamento (fl. 376).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: ebb68754-668b-408a-b759-ded262dedf44

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.086.010 / DF
Número Registro: 2025/0415437-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021959520178070018 07143058220248070018 07230873520248070000 07464392220248070000
7021959520178070018 7143058220248070018 7230873520248070000 7464392220248070000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DANILO VIEIRA FERNANDES - DF076794
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS ROCHA BARBOSA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS ROCHA BARBOSA
ADVOGADOS : PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
TERMO
Documento eletrônico VDA56313677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 346f2709-83ea-4524-95f3-276707b1014f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 346f2709-83ea-4524-95f3-276707b1014f